Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) o reconhecimento da coação moral irresistível, nos termos do artigo 22 do Código Penal; (iii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iv) o reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do artigo 29, §1o, do Código Penal; (v) o afastamento da majorante da restrição de liberdade; (vi) o direito de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e dos demais elementos de prova.
4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
5. A argumentação de que a prática da conduta perpetrada pelo réu está acobertada pela excludente de culpabilidade concernente à inexigibilidade de conduta diversa (manifesta pelo exercício de coação moral irresistível por parte de terceiro) não ficou demonstrada pela Defesa.
6. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
7. Correta a valoração negativa das consequências do delito, tendo em vista que a vítima afirmou que parou de trabalhar como motorista de aplicativo, pois ficou traumatizado. No caso, as consequências exorbitaram às comuns ao tipo, tendo em vista que o delito causou tanto medo e trauma ao ofendido que precisou mudar de profissão.
8. No caso, não se vislumbra uma conduta meramente acessória ou secundária por parte do acusado a justificar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal. Ao contrário, a atuação de ambos foi fundamental para sobrepujar a resistência da vítima e para a subtração do veículo. A ameaça, a restrição de liberdade e a posterior fuga com o veículo demonstram uma coautoria plena, com a divisão de papéis que garantiu a efetividade da ação criminosa.
9. Diante do conjunto probatório, é incontroverso que a vítima teve sua liberdade restringida por lapso temporal não inferior a 25 (vinte e cinco) minutos. Tal circunstância evidencia a extrapolação do tempo e dos meios estritamente necessários à consumação do delito de roubo, o que autoriza, com acerto, o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal.
10. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
11. Recurso desprovido.